Tribunal: TJSP
Processo: 1013654-14.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de parceria comercial. Desacerto comercial entre as partes. Litígio que envolve a parceria comercial como um todo. Contrato de natureza civil. Incidência do art. 5°, §3°, da Resolução n° 623/2013. Competência residual comum das Subseções I, II e III, da Seção de Direito Privado para julgar demandas que versem sobre

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato de parceria comercial. Desacerto comercial entre as partes. Litígio que envolve a parceria comercial como um todo. Contrato de natureza civil. Incidência do art. 5°, §3°, da Resolução n° 623/2013. Competência residual comum das Subseções I, II e III, da Seção de Direito Privado para julgar demandas que versem sobre questões regidas pelo direito privado, que não sejam da competência recursal de outras Seções deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com ordem de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013654-14.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes
WANIFERRO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA e GISELLE APARECIDA
DA SILVA FRAGOSO, é apelado MARCELO RAMOS FRANCISCO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013654-14.2019.8.26.0344 -Voto no 27704
2
Voto n. 27704.
Apelação n° 1013654-14.2019.8.26.0344.
Comarca: Marília.
Apelantes: Waniferro Comercio de Ferro e Aço Ltda e outro.
Apelado: Marcelo Ramos Francisco.
Juiz prolator da sentença: Ernani Desco Filho.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Contrato de parceria comercial.
Desacerto comercial entre as partes. Litígio que envolve a
parceria comercial como um todo. Contrato de natureza
civil. Incidência do art. 5°, §3°, da Resolução n° 623/2013.
Competência residual comum das Subseções I, II e III, da
Seção de Direito Privado para julgar demandas que versem
sobre questões regidas pelo direito privado, que não sejam
da competência recursal de outras Seções deste E. Tribunal
de Justiça. Recurso não conhecido, com ordem de
redistribuição.
Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e
morais, julgado parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls.
205/208, cujo relatório se adota, para condenar as rés, solidariamente, a
indenizarem os danos materiais postulados, no importe de R$31.891,35, a
título de danos emergentes, e R$14.190,00, a título de lucros cessantes,
acrescido de juros de 12% ao ano, a contar da citação, e correção
monetária do ingresso da ação. As custas e despesas do processo foram
rateadas em igual proporção, ao passo que as partes foram condenadas a
arcar com os honorários dos seus respectivos patronos, observada a
gratuidade concedida ao autor. Ademais, foram negados os benefícios da
gratuidade à ré, porquanto não demonstrada a sua hipossuficiência.
Inconformadas, apelam as rés (fls. 211/228).
Houve resposta (fls. 250/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013654-14.2019.8.26.0344 -Voto no 27704
3
Inicialmente distribuído à Colenda 2a Câmara de Direito
Privado (fls. 268), o recurso não foi conhecido, com ordem de redistribuição
(fls. 269/271).
É o breve relato.
O apelo não é de ser conhecido.
Narra a petição inicial que o autor e a ré Giselle
Aparecida da Silva Fragoso celebraram contrato de parceria comercial
visando à comercialização de portões eletrônicos, tendo sido
convencionado que autor competia o serviço de serralheria, ao passo que a
ré ficou encarregada de captar clientes. Os lucros e os custos seriam
então divididos meio a meio. Ocorre que, no curso da parceria, o autor
arcou sozinho com os insumos adquiridos junto à ré Waniferro Comercio de
Ferro e Aço Ltda e, além disso, não foi corretamente compensado pelas
vendas dos portões.
Nesse contexto, o autor passou a prestar serviços fora da
parceria, adquirindo os insumos junto à outra empresa (Guerra Perfilados) e,
ao descobrir que isso estava acontecendo, em 19/06/2019, a parceira
Giselle, com a ajuda de três pessoas, inclusive funcionários da ré Waniferro
e o seu marido, adentraram na casa e na oficina do autor, que são juntos e,
sem autorização deste, alcançaram tudo o que encontraram, inclusive dois
portões que pertenciam somente ao autor e dos quais a ré não tinha
nenhuma participação, levando tudo em um caminhão da segunda ré
Waniferro (fls. 4).
Há notícia, ainda, de que a ré tentou agredir o autor com
uma cadeira e xingou a esposa do autor e seus vizinhos com palavras de
baixo calão. Ademais, a filha do autor, de 14 anos, ao chegar da escola,
presenciou esses acontecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013654-14.2019.8.26.0344 -Voto no 27704
4
Não bastasse isso, no dia seguinte, a primeira ré Giselle
acompanhada pelo marido, pelo tio do marido, um sobrinho e o motorista de
um caminhão guincho particular, voltou e de novo invadiu a casa do autor, e
deu ordens a seus acompanhantes que levasse mais uma porção de
material pertencente ao autor (fls. 4).
Nesse contexto, foi ajuizada a presente demanda, em
que o autor alega ter sofrido prejuízo de R$12.937,00, consistentes no valor
que a ré deixou de repassar ao autor em decorrência dos portões
fabricados e vendidos dentro da parceria comercial; R$13.554,35,
relativos aos gastos suportados com exclusividade pelo autor; bem
como R$5.400,00 referentes aos porões “surrupiados” da casa e oficina do
autor.
Além disso, o autor requer seja indenizado pelo lucro que
deixou de auferir em virtude do comportamento da ré, ou seja, R$2.365,00,
a partir de junho de 2019, com duração de seis meses, totalizando
R$14.190,00 e também pelo dano moral sofrido, considerando, em especial,
que foi agredido dentro da sua casa, estimado em R$30.000,00.
Os pedidos foram parcialmente acolhidos por sentença,
ao fundamento de que Definitivamente, restou incontroverso nos autos a
existência de parceria entre o autor e a corré, o desacerto comercial
havido entre eles, a invasão e apropriação de bens da oficina do autor,
assim como os danos materiais daí advindos, à mingua de impugnação
específica (fls. 206/207) (realce não original).
Em razão disso, os réus interpuseram recurso, que foi
inicialmente distribuído à Colenda 2a Câmara de Direito Privado (fls. 268) e,
em virtude de decisão monocrática, ele foi redistribuído a esta Colenda
Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013654-14.2019.8.26.0344 -Voto no 27704
5
Todavia, após análise do feito, tem-se não lhe seja
afeta a respectiva competência.
É que a causa de pedir envolve parceria comercial e
não mero contrato de prestação de serviços. E, de acordo com o §3o do
artigo 5o da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, Serão da COMPETÊNCIA COMUM das Subseções de Direito
Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais
feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência
recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça.
Assim, porque a presente lide versa sobre parceria
comercial e não sobre prestação de serviços, o feito se insere entre as
competências da Primeira Subseção de Direito Privado.
Frise-se que, pelo relato da inicial, o autor não foi
contratado para prestar serviços à ré, mas sim para os clientes que ela
captasse. Além disso, o autor não postula remuneração por serviços
prestados. Ao invés disso, pleiteia compensação considerando o rateio, pela
metade, dos lucros e despesas havidos em virtude da parceria.
Nesse sentido, inclusive com precedentes do Grupo
Especial da Seção de Direito Privado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta
contra r. sentença que julgou procedente ação de rescisão
contratual c.c. prestação de contas e indenização por dano
material
e
moral

Distribuição
do
recurso
ao
Exmo.
Desembargador Relator da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, que dele não conheceu e determinou a remessa para
uma das Câmaras das Subseções de Direito Privado (art. 5°, § 3°,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013654-14.2019.8.26.0344 -Voto no 27704
6
da Resolução n° 623/2.013) Distribuição da insurgência à C. 7a
Câmara de Direito Privado, que dela não conheceu, por entender
tratar-se de competência preferencial e comum das Subseções II e
III de Direito Privado (contrato de parceria para a prestação de
serviços)
Redistribuição do feito à C. 34a Câmara de Direito
Privado que, entendendo haver equívoco, determinou nova
distribuição, sendo o feito redistribuído à C. 18a Câmara de Direito
Privado, que não conheceu o recurso e suscitou o conflito negativo
de competência - Competência dos órgãos fracionários deste E.
Tribunal de Justiça determinada em razão da matéria, levando-se
em conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido
(art. 103 do Regimento Interno)
Ausência de discussão sobre
estabelecimento empresarial ou outras questões relacionadas com
direito de empresa ou societário bem como dos serviços que uma
parceira comercial prestava à autora
Litígio que envolve
diversas questões relacionadas com a parceria comercial como
um todo Contrato de natureza civil - Incidência do art. 5°, § 3°,
da Resolução n° 623/2013, com a modificação dada pela
Resolução no 693/2015, que, a partir de 17.03.2015, passou a
estabelecer a competência residual das Subseções I, II e III, da
Seção de Direito Privado para julgar demandas que versem
sobre questões regidas pelo Direito Privado, que não sejam da
competência recursal de outras Seções deste E. Tribunal de
Justiça

Conflito
julgado
procedente
e
declarada
a
competência da 7a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0018959-
92.2018.8.26.0000; Rel. Correia Lima; Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; j. 02/08/2018) (realce não original).
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização decorrente de
danos causados pelo descumprimento de contratos de parceria
comercial. Competência comum entre as Seções de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013654-14.2019.8.26.0344 -Voto no 27704
7
Privado I, II e III. Distribuição de anterior recurso a 7a Câmara de
Direito Privado. Prevenção. Exegese do art. 105 do atual Regimento
Interno desta Corte, já vigente quando da distribuição da presente
apelação. Recurso não conhecido. Dúvida de competência
suscitada. (TJSP; Apelação Cível 0208351-23.2010.8.26.0100;
Rel. Gilberto Leme; 35a Câmara de Direito Privado; j. 01/10/2018)
(realce não original).
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-
se a sua redistribuição à Colenda 2a Câmara de Direito Privado.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator